Tribunal: TJMT
Processo: 1010273-58.2022.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010273-58.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DISRAELI RAMIRES DELUQUI FONSECA - CPF: 044.284.451-48 (EMBARGANTE), CAROLINA ROCHA BOTTI - CPF: 073.806.926-40 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
REFORMATIO IN PEJUS
NÃO CONFIGURADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O arbitramento dos honorários advocatícios é consectário lógico da sucumbência e deve observar a ordem estabelecida no §2º do art. 85 do CPC.

O provimento da Apelação para determinar a indenização por danos morais impõe a alteração da base de cálculo para que a verba honorária incida sobre o montante reparatório, o que não gera
reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo ora embargado.

A embargante alega contradição da Câmara julgadora porque, apesar de dar provimento ao Recurso, a alteração nos honorários advocatícios configurou
reformatio in pejus.

Manifestação do embargada no ID. 189247169.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 85, §2º, do CPC, enuncia que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

A presente Ação foi julgada parcialmente procedente, e a verba honorária arbitrada sobre a quantia atribuída à lide.

Na Apelação foi deferida a indenização por danos morais e definido o montante. Com isso, os honorários foram estabelecidos em 20% sobre essa importância.

O entendimento do STJ é pela observância do dispositivo acima transcrito. Assim, a alteração da sentença impõe a modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, do valor da causa para o da condenação, e, por ser consequência lógica do resultado da demanda, não ocorre
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA. SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. 1. O artigo 85, § 2º, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar esse proveito, do valor atualizado da causa. Precedentes. 2. O arbitramento de honorários por equidade só é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ, AgInt no REsp. 2002346 SP 2022/0136880-6, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 4-9-2023, Quarta Turma, DJe de 8-9-2023).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
(...)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
(...)

5. O arbitramento de honorários advocatícios pelo juiz é matéria de ordem pública, de modo que inexiste reformatio in pejus na alteração de seus critérios de fixação, ainda mais quando não observado o regramento legal pelo Magistrado sentenciante.

(...)”. (STJ, AgInt no REsp. 1822836 SP 2019/0186519-6, relator ministro Moura Ribeiro, julgamento em 7-12-2020, Terceira Turma, DJe de 11-12-2020).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023